Tribunal: STF
Processo: HC 272371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (MACONHA, COCAÍNA, CRACK, ECSTASY E LSD). HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDAMENTADA.  INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2026, por Mariana Queiros Reis, em benefício de Fabio Henrique Seleguin, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n.  1.029.903/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado com “03 invólucros maiores e 253 menores de maconha, pensando 1,406 quilo; 456 porções de cocaína, em pó, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, além de 01 porção maior, pesando 157,400 gramas; 01 porção de crack, pesando  388,270 gramas; 10 comprimidos de ecstasy e 28 segmentos de papel de LSD” (doc. 8). 

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, para, “mantida a condenação, redimensionar a pena de Fabio Henrique Seleguin para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais,
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”, inclusive a negativa do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (doc. 9).

4. Contra o acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.029.903/SP, buscando-se a absolvição do paciente ou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, consignando que seria reiteração de pedido anterior já analisado e refutado no julgamento do Agravo em Recurso Especial
n. 2.671.178/SP, sendo, ademais, incabível habeas corpus para a revisão do conjunto probatório da ação penal.

A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO NO  ARESP N. 2.671.178/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento
na reiteração de pedido já apreciado em momento anterior (AREsp
n. 2.671.178/SP). 2. O agravante sustenta que os elementos caracterizadores do delito de tráfico de drogas não estão presentes e que o afastamento da causa especial de redução de pena do  art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/06 § foi indevido, argumentando ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas.
3. Requer a absolvição por ausência de provas suficientes e válidas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado) em seu grau máximo, além da readequação do regime inicial de cumprimento da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o novo  reiteração de pedido já analisado em writ configura anterior, a justificar seu não conhecimento; e (ii) art. 33, se há elementos para afastar a condenação ou aplicar a causa especial de redução de pena prevista no  § 4º, da  Lei n. 11.343/06. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o indeferimento liminar de  habeas corpus com os mesmos fundamentos. quando caracterizada a reiteração de pedido com 6. A fundamentação jurídica e a causa de pedir das impetrações são idênticas, caracterizando reiteração, ainda que os atos coatores sejam formalmente distintos. 7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a repetição de habeas corpus idêntico fundamento autoriza o indeferimento liminar por reiteração de pedido. 
8. Quanto ao mérito, as instâncias ordinárias constataram que o agravante se dedicava à atividade criminosa, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e na existência de atos infracionais pretéritos, afastando justificadamente a aplicação do tráfico privilegiado.  
9. O  habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inviável desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias nos moldes requeridos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (doc. 10).

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste, apenas, na tese de necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sustenta que “a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 configura constrangimento ilegal manifesto, pois o Paciente preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.Trata-se de réu primário, possuidor de bons antecedentes, com ocupação lícita comprovada nos autos e sem qualquer prova concreta de que integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual a atividades criminosas”.

Afirma que “a impetração não pretende rediscutir a condenação nem revolver o  conjunto fático-probatório, mas apenas sanar constrangimento ilegal manifesto na  dosimetria da pena. A controvérsia é objetiva e jurídica: verificar se é idôneo afastar o  tráfico privilegiado com base na quantidade de droga e em atos infracionais pretéritos, sem prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em  organização criminosa”.

Alega que “nossos Tribunais Superiores já pacificaram que a quantidade de drogas e a sua natureza por si só não são requisitos para a concessão do benefício  do tráfico privilegiado”. 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus. 2. A concessão da liminar, para aplicar provisoriamente o redutor do artigo  33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, com o consequente  redimensionamento da pena. 3. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado e aplicar a causa especial de diminuição  no patamar máximo.  4. Como consequência, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2º, ‘c’, e 44 do Código Penal. 5. A requisição de informações à autoridade coatora, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, ao final, a expedição das comunicações necessárias ao Juízo competente para cumprimento da ordem”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 4.5.2026, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

8. Não se verifica, ademais, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
  
9. O paciente, flagrado com considerável quantidade e variedade de drogas (“03 invólucros maiores e 253 menores de maconha, pensando 1,406 quilo; 456 porções de cocaína, em pó, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, além de 01 porção maior, pesando 157,400 gramas; 01 porção de crack, pesando 388,270 gramas; 10 comprimidos de ecstasy e 28 segmentos de papel de  LSD – doc. 8). 

10. Especificamente quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado (objeto da presente impetração), as instâncias ordinárias concluíram, com amparo no acervo probatório da ação penal, que estaria comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes e à prática de crimes, negando o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006) não somente pelo histórico de cometimento de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, como também pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Extrai-se da sentença condenatória:
“Em que pese a primariedade técnica do acusado, entendo ser inviável a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que visa beneficiar pequenos traficantes, que  fazem o ilícito comercio um meio para sustentar o vício, o que não é o caso do réu. Isso porque  foi devidamente comprovado que Fábio estava no local dos fatos, vendendo entorpecentes de natureza variada, inclusive drogas sintéticas e de alto poder lesivo como o crack, ecstasy e LSD,  sendo esses dois últimos entorpecentes tem alto valor de mercado e, conforme informados pelos policiais ouvidos em juízo, não são drogas comumente comercializadas em comunidades. Sendo  assim, é evidente que o réu se dedicava a atividades criminosas e, portanto, não se tratava de um traficante ocasional. Até porque, Fábio já registra passagem pela Vara da Infância e Juventude,  pela prática de tráfico de drogas” (doc. 8).

No mesmo sentido, o voto condutor do acórdão pelo qual julgada a apelação criminal:
“Embora tecnicamente primário, ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo apelante não eram as de um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi confiado o armazenamento e venda de valiosa carga de entorpecentes, o que demonstra não ser um novato na atividade criminosa, mas sim sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida. 
Além disso, muito embora os atos infracionais, comprovados às fls. 58, não se prestem à configuração de maus antecedentes ou reincidência, devem ser utilizados para aferição dos requisitos do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, em especial, a  dedicação a atividades criminosas, como no caso em apreço. 
Nesse rumo, cumpre destacar que o E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que ‘embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a  incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de  Drogas’ (STJ - AgRg no HC 691.281/SP, Rel. Ministro ROGERIO  SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe  29/09/2021). (...)
Destaca-se que o benefício em apreço só é concedido ao pequeno e iniciante agente na prática do tráfico. Para a aplicação da referida causa de diminuição da pena, o condenado deve preencher cumulativamente  todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar  organização criminosa, o que não se mostra o caso, quer pela existência de atos infracionais pretéritos, quer pela quantidade expressiva de droga encontrada em poder do acusado”  (doc. 9).

11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 184.979, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).

Como assentado no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos da Lei
n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).

No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus
n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 

Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas utilizando-os para qualificação dos fatos examinados nos autos e na definição da dosimetria, com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 
5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 
III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 
V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

12. Na espécie vertente, os atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas praticados pelo paciente foram adicionados aos fatos delituosos comprovados para formar a convicção do órgão judicial antecedente sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.

13. Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas provas produzidas. O objeto do pleito de concessão da ordem é expressamente vedado a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”.  

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14).  
 
14. Tem-se, ademais, que, no caso, o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico não foi o único fundamento para a negativa do benefício do tráfico privilegiado, tendo as instâncias ordinárias motivado a conclusão pela dedicação à prática delitiva não ocasional também
com amparo nas demais circunstâncias do caso, especialmente as consideráveis variedade e quantidade de drogas apreendidas (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), além de referências ao local da apreensão (ponto de traficância na “Comunidade do Brejo”) e preparo da droga e utensílios de traficância (“rolo de sacos plásticos, 3 balanças pequenas e 2 telefones celulares) e R$ 2425,20 em dinheiro” – doc. 3), não destoando esses julgados da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito:
“(...) 
Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se a acentuada quantidade de droga apreendida, fracionadas para venda, além de um rádio comunicador, um aparelho celular e dinheiro, consoante descritos no Boletim de Ocorrência nº 480.2024.0002058 e Auto de Exibição e Apreensão (Docs. 23, 31 e 33), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir. 
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012” (ARE
n. 1.592.184/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.3.2026).   

Nesse mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INICIAL FECHADO. REGIME GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUALSENEGASEGUIMENTO” (HC n. 264.086, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.10.2025).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 122.594, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).

“Agravo regimental no habeas corpus. Direito Penal. Condenação pelo delito previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I, III e V. Preceito secundário do caput do art. 273 do Código Penal declarado inconstitucional pelo STF quando do julgamento do Tema nº 1.003 pela sistemática de repercussão geral, com efeito repristinatório tão somente para a hipótese do inciso I. Reprimenda fixada no caso concreto considerada a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Causa especial de diminuição da pena (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). Pretendida aplicação da fração redutora. Decisão assentada na gravidade concreta da conduta. Quantidade e variedade de substâncias apreendidas que revelam habitualidade na prática delitiva. Legitimidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, caput, do Código Penal, com efeitos repristinatórios, limitou-se à hipótese do inciso I do § 1º-B desse dispositivo. Condenação penal transitada em julgado pela prática do tipo nas condições especificadas não só no inciso I, mas também nos incisos III e V do dispositivo, a inviabilizar a pretendida revisão da dosimetria. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.435-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

15. Na espécie vertente, para convencimento motivado do órgão julgador, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades do caso, assentando-se a dedicação do paciente a atividades criminosas e traficância n